Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718083-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS OTÁVIO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. REFERÊNCIA. ABUSIVIDADE OU DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. SÚMULAS 30, 294, 296 e 472 DO STJ. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO. LEGALIDADE. TEMA 958 STJ. 1.Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Embora eventualmente possa ser utilizada como parâmetro para o exame de abusividade, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos, uma vez que não é um limitador dos juros remuneratórios, mas mero referencial. Além disso, a redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada em cada caso concreto, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004), que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada. 3.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Caso em que o contrato de financiamento não contempla a cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos. 4. O STJ em julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958) fixou a tese no sentido da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto”(STJ. REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 4.1. Na espécie, extraem-se do contrato (ID45288224-p.2) a origem e o serviço prestado que ensejaram a exigência da tarifa de serviço de terceiros, qual seja, o registro do gravame junto ao DETRAN, não podendo ser presumida a onerosidade excessiva, porque notadamente é ônus do autor prova de tal alegação (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, 42, parágrafo único, 47 e 51, incisos IV e XV, §1o, e incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso concreto, houve cobrança de taxa de juros acima da média do mercado, o que implica descaracterização da mora e o reconhecimento de inadmissível abusividade nas cláusulas contratuais; b) artigos 6o, incisos IV e V, 39, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 47 e 51, incisos IV e XV, todos do CDC, afirmando que mensalmente estão sendo capitalizados os juros, o que onera o pagamento das parcelas do credor; c) artigos 6o, incisos IV e V, 39, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 47, caput, e 51, incisos IV e XV, todos do CDC, argumentando que há expressa cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, sendo certo que há a cobrança camuflada, formada pelos juros remuneratórios do contrato acima da taxa média de mercado e, ainda, cumulada com juros de mora e multa contratual. Pugna pela aplicação do Tema 953 dos recursos especiais repetitivos do STJ e dos enunciados 539 e 541 da Súmula da Corte Superior; d) artigos 6o, inciso V, 39, incisos I e IV, 42, parágrafo único, 47, 51, incisos I, IV e XV, e §1o, incisos I e III, e 54, todos do CDC, asseverando que, em relação à Tarifa de Registro, no julgamento do Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da validade/invalidade da cobrança desse encargo. Acrescenta que, no caso concreto, fora cobrada quantia absurda apenas para registrar o contrato de financiamento, imputação ao consumidor que é vedada pelo entendimento pacificado, vez que o contrato foi celebrado em data posterior à 25/02/2011, o que demonstra a má-fé do Banco recorrido em repassar ao recorrente o ônus de custear uma despesa administrativa que não lhe pertence; e) artigos 42, parágrafo único, do CDC, e 884 do Código de Processo Civil, pleiteando a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente, tendo em vista que restaram comprovadas. Subsidiariamente, pede que haja a restituição da diferença cobrada a maior em dobro entre o valor cobrado no contrato de financiamento e o exigido pelo DETRAN. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao ônus sucumbencial, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195 (ID 52197346, pág. 24). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as intimações sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado Rafael Pordeus Costa Lima Neto, OAB/CE 23.599 (ID 52938236, p. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos IV e V, 39, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 47 e 51, incisos IV e XV, §1o, e incisos I a III, todos do CDC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais quanto à cobrança de juros acima da média de mercado e a ausência de previsão contratual de incidência de comissão de permanência demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação às teses referentes à capitalização de juros e a legalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos recursos especiais repetitivos 973.827 e 1.578.553 (temas 246, 247 e 958), concluiu, respectivamente, que: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).(g.n.). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na indicada afronta aos artigos 42, parágrafo único, do CDC, e 884 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195 (ID 52197346, pág. 24). Porém, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025